Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. AUTO DE ADJUDICAÇÃO POSTERIOR A DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. COISA JULGADA MATERIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 337, VII e §§1o e 4o, e artigo 485, V, do Código de Processo Civil, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Distrito Federal, que buscava anular a adjudicação de imóvel em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a inocorrência de coisa julgada material quanto à supostas irregularidades do procedimento adjudicatório, considerando que o Auto de Adjudicação foi lavrado em data posterior ao julgamento do agravo de instrumento que havia analisado questões relacionadas à avaliação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico tem a segurança jurídica como valor essencial ao Estado Democrático de Direito, sendo a coisa julgada instrumento de estabilização das relações jurídicas, não sendo viável a retomada de controvérsias definitivamente decididas no curso do processo.
4. A questão relativa à adjudicação do imóvel foi objeto de análise e decisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do agravo de instrumento no 0701855-40.2019.8.07.0000, que confirmou a regularidade do procedimento adjudicatório realizado nos autos de Execução Fiscal.
5. O fato de o Auto de Adjudicação ter sido lavrado em 7/8/2023, após o julgamento do agravo de instrumento (18/9/2019), não afasta a coisa julgada, pois o que se discute não é a validade formal do Auto em si, mas a regularidade do procedimento adjudicatório como um todo, incluindo a avaliação do bem, matéria já apreciada pelo Tribunal.
6. O Auto de Adjudicação é mero ato de formalização da transferência da propriedade, cuja regularidade substantiva já havia sido decidida anteriormente, estando abarcada pela coisa julgada material.
7. Não há nulidade por ausência de descrição exata do imóvel na Carta de Adjudicação, pois o artigo 877, §2o, do CPC exige apenas a "descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros", requisito que foi devidamente observado no caso.
8. Não há comprovação de má-fé da Fazenda Pública, sendo que a adjudicação pelo valor da avaliação, conforme permitido pelo artigo 876 do Código de Processo Civil, afasta a caracterização de preço vil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de rediscutir matéria definitivamente julgada encontra óbice intransponível na coisa julgada material. 2. O Auto de Adjudicação constitui mero ato de formalização da transferência da propriedade, cuja regularidade substantiva, quando já decidida anteriormente, está abarcada pela coisa julgada material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VII e §§1o e 4o, 485, V, 502, 508, 876, 877, §§1o e 2o; Lei no 6.830/80, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0701855-40.2019.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 18/09/2019, publicado no DJe de 27/09/2019.